Tribunal: TJMT
Processo: 1046701-79.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046701-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEYSE DE MORAIS CORREA - CPF: 801.821.351-87 (RECORRIDO), DEYSE DE MORAIS CORREA - CPF: 801.821.351-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E A ELE DEU PARCIAL PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

N.
Recurso:

1046701-79.2024.8.11.0001.

Origem
: 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

Recorrente/Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrida/Recorrente(s):
DEYSE DE MORAIS CORREA.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
17 A 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO INDEVIDO. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADO. EXTRATO DE RESTRIÇÕES NÃO APRESENTADO.
RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito protestado e condenando a reclamada a título de danos morais. A reclamante pleiteia a majoração da indenização por danos morais, enquanto a reclamada sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, a inexistência de danos morais e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do protesto realizado pela reclamada em nome da autora; e (ii) determinar se há dano moral indenizável em decorrência da inclusão indevida no cartório de protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso da reclamante não é conhecido, pois a ausência de comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas configura deserção, conforme disposto no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995, no Enunciado nº 80 do FONAJE e na Súmula 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso
.

A obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não
propter rem
, sendo indevida a cobrança imposta à autora por débitos de terceiros
.

A reclamada não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, confirmando-se a inexistência do débito e a irregularidade do protesto.

Não há comprovação nos autos de extrato atualizado das restrições creditícias da reclamante, o que impede a verificação de eventuais anotações preexistentes e inviabiliza o reconhecimento do dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso da reclamante não conhecido por deserção
.

Recurso da reclamada parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O recurso inominado deve ser considerado deserto se não houver comprovação do preparo recursal no prazo de 48 horas, conforme o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995
.

O protesto indevido de dívida constitui falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da fornecedora, salvo quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a comprovação do dano moral decorrente de protesto indevido
,
nos termos da Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 42, § 1º; CPC, art. 373, II; CPC, art. 80.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conclusão nº 5/1ª TR; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1001798-47.2023.8.11.0080; STJ, AgRg no AREsp n. 45.073/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 02.02.2017; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 249389654, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, segundo a SELIC.

Ainda, declarou a inexistência do débito, no valor de
R$ 624,34 (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos)
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada; a primeira objetivando a majoração do valor fixado a título de

danos morais, enquanto a segunda, em suas razões recursais,
alega:

1)

Ausência de falha na prestação do serviço;

2)

Inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimadas, apenas a parte autora apresentou contrarrazões no id. 253294772, pugnando pela condenação da reclamante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que a parte autora,
Deyse de Morais Correa
, interpôs recurso inominado (id 249389664), bem como pugnou pelo benefício da justiça gratuita.

No id 249389666, o Juízo singular

determinou a intimação da reclamante para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovasse o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça, mediante a juntada de documentos hábeis, ou procedesse ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não recebimento do recurso, conforme disposto no artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995
.

Contudo, apesar de devidamente intimada, a autora permaneceu inerte, conforme decisão anexada no id 249787158.

A legislação aplicável ao caso é clara. O artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 estabelece:
O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição,
sob pena de deserção
. (destaquei).

O Enunciado nº 80 do FONAJE prescreve:

O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não sendo admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995).

Além disso, a Súmula 8 dos Juizados Especiais de Mato Grosso dispõe:
O preparo deve ser comprovado nos autos no prazo de 48 horas após a interposição do recurso inominado, sob pena de deserção
.

Destarte, não ocorrendo a comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido pelo artigo 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995,
o recurso interposto pela autora é considerado deserto
.

Registre-se que o Enunciado nº 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Passa-se, então, à análise do recurso interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Da análise do documento anexado no id. 249389181, verifica-se que a reclamante teve seu nome inscrito no cartório de protesto, referente a débito no valor de
R$ 624,34 (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos)
.

Segundo consta na petição inicial, a autora ingressou com ação judicial contra a reclamada, sob o nº 1029468-74.2021.8.11.0001, devido à cobrança indevida de débitos referentes à Unidade Consumidora (UC) 6/2753944-4, uma vez que o imóvel esteve alugado para a Sra. Arilda Moreira no período de 08/2019 a 08/2021.

Em atenção ao acórdão prolatado no referido processo, já transitado em julgado, determinou-se que a concessionária procedesse à transferência da titularidade das referidas faturas à locatária.

Contudo, mesmo após essa decisão, relata que teve seu nome indevidamente protestado pela reclamada, o que a levou a ajuizar nova ação (processo nº 1055475-35.2023.8.11.0001). A sentença transitou em julgado em 21/02/2024, determinando a baixa do protesto.

Apesar de tais ordens judiciais, sustenta que, ao tentar alugar um apartamento, foi surpreendida com a informação de que seu nome havia sido protestado pela terceira vez pela reclamada, o que resultou na negativa de seu cadastro na imobiliária ANAGÊ.

Diante dos reiterados protestos indevidos, aduz que se encontra frustrada e indignada, buscando, mais uma vez, a intervenção do Judiciário para garantir seus direitos.

A demandada, por outro lado, alega que a cobrança é legítima, uma vez que as faturas discutidas foram pagas em atraso, e sustenta a inexistência de danos morais.

Pois bem, ao analisar o contexto fático-probatório constante nos autos, observa-se que
a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da autora
, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC
.

Como bem destacado pela MM. Juiz sentenciante,
“o documento constante do ID 166867234, juntado pela própria reclamada, informa o nome de terceira, Arilda Moreira, como sendo a responsável pelo valor do débito em comento, qual seja, R$ 624,34 (seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).”
.

Nesse contexto
, as obrigações referentes ao fornecimento de energia possuem natureza pessoal e não
propter rem
; isto é, as obrigações pendentes não acompanham o imóvel, mas o consumidor (
obrigação propter personam
).

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRIDO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.

1.
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é propter rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço
.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que no período em que foi constatada a irregularidade no medidor de energia, o Agravado não era o usuário do serviço (fls. 188/189). Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 45.073/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 15/2/2017.) (grifei)

Assim, indevida
a inclusão do nome da reclamante
no cartório de protesto
.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Além disso, consoante certidão emitida pelo 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos, tal documento “
não se refere a informações de protestos efetivados (certidão positiva), bem como não se presta a provar a inexistência de protesto (certidão negativa)
” (id. 249389181).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA.
PROTESTO
. DÍVIDA PAGA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO.
DANO

MORAL
SEM APLICAÇÃO
. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9.099/95.
(TJMT – N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024) (grifei)

RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
PROTESTO
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE PARCELAMENTO. PAGAMENTO INTEGRAL. RECUSA EM EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO AFASTA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT
. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE EITOR FERNANDO SCHNEIDER DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A., PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A renegociação de dívida por meio de parcelamento põe fim à inadimplência. Portanto a recusa no fornecimento de documento hábil para o cancelamento do protesto, importando indevida a sua manutenção. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas
(SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT – N.U 1001798-47.2023.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Ademais, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas,
não
conheço

do recurso interposto pela

reclamante, eis que

deserto
. Ainda, condeno-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, conheço do recurso da reclamada, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar
a condenação a título de
danos morais
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025